Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-52.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. PERCENTAGEM SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. RÉU REVEL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que reconheceu a mora contratual da empresa, condenando-a ao pagamento de multa de 0,3% sobre o valor atualizado do bem, do período de 28/04/2013 a 14/06/2014, no total de R$ 7251,20. Alega que deve ser adequado o valor da multa àquele previsto no contrato, utilizando-se o IGPM como índice de atualização, o que perfaz o valor mensal de R$ 478,99 e não de R$ 528,00 conforme indicado na sentença.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o autor/recorrente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
4) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja ao pagamento da multa contratual de natureza moratória. Em seu recurso a ré limita-se a se opor quanto ao valor mensal estipulado a título de multa moratória. De fato, a cláusula 5 do instrumento de compra e venda, que prevê pagamento de 0,3% ao mês de atraso, calculado sobre o valor do atualizado do imóvel pelo IGPM/FGV, por todo o período de atraso, ou seja, no caso, de 28/04/2013 a 14/06/2014.
5) Nos termos do disposto nos artigos 344 e 345 do CPC, se o réu não apresentar contestação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo autor, salvo se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, o litígio versar sobre direito indisponível, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
6) No caso em comento, não se verifica nenhuma das exceções acima mencionadas. Desse modo, irretocável a sentença que decretou de revelia, uma vez que o réu recorrente, devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. Além disso, a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7) Desse modo, ao réu revel é permitido a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Logo, incabível a reabertura da discussão das circunstâncias de fato invocadas pelo réu recorrente ao afirmar, em síntese, que houve erro quanto ao valor da multa moratória decorrente do atraso na entrega da obra.
8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9) Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).